Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-15.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-15.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Revelia]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), NELSON SCHWEIDSON - CPF: 201.362.269-49 (EMBARGANTE), NATHAN VINICIUS BULLE - CPF: 043.811.701-80 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), GABRIELA ESTHER ZANCO - CPF: 002.439.030-57 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), ARISTIDES DOLCI BULLE - CPF: 736.411.119-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇAO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ART. 1.015 do CPC/15. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSÁVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.

A excepcionalidade da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC de 2015 – Tema 988 do e. STJ -, pressupõe a urgência, com base no perigo da ineficácia e da inutilidade do julgamento em sede de recurso de apelação,

circunstâncias não verificadas no caso.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal ( prequestionamento explicito ), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por NELSON SCHWEIDSON, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003287-15.2016.8.11.0000, que desproveu o recurso em que se almejava a reforma da decisão
a quo
que decretou a revelia do agravante, ora embargante, e inverteu o ônus da prova.

Diz que o presente embargos objetiva o prequestionamento da matéria prevista no art. 373, §1º, do CPC/15, art. 241, III, e art. 333, I, ambos do CPC/73, e, por fim, art. 5º, II, LV e LIV da CF/88.

Assenta que a decisão recorrida, restou contraditória, porque ao mesmo tempo em que dispõe sobre ausência de previsão da decisão recorrida, colaciona jurisprudência reafirmando que o não julgamento do recurso causará risco de nulidade do
decisum.

Assevera que a decisão recorrida é omissa, pois não considerou que o art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, e admite interposição de agravo de instrumento, em razão da sua urgência.

Requer, assim, seja sanada a omissão apontada.

Em contrarrazões, acostada no ID n. 20151993, o agravado ressalta o caráter protelatório dos embargos e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, embargos de declaração, no qual se aponta a existência de omissão e contradição no acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003287-15.2016.8.11.0000, que não observou que o art. 1.015 é de taxatividade mitigada.

É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Na hipótese em mesa, não se verifica a presença de nenhum dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado foi claro ao afastar a recorribilidade da revelia pela via do agravo na modalidade instrumento, ainda que considerando a mitigação da regra do art. 1.015 do CPC/15.

Assim assentou o acórdão embargado:

[...]ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela excepcionalidade da mitigação da referida regra, a matéria posta, seja quanto à revelia, seja quanto a rejeição da reconvenção, não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido
pela Corte Superior (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC) [...]

Assim, pelo explicitado não há qualquer omissão no julgado, porquanto decidido à luz do entendimento da Corte Cidadã para os casos dessa natureza.

Portanto, não existe contradição nem omissão, e a mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento,

como se sabe,

é desnecessária
a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020